Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, como o depoimento dos policiais que participaram da ocorrência na data dos fatos.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível a indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
4. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.